Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721773-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.S.C. REPRESENTANTE LEGAL: KHEMILY CRISTINA PAULA SOARES CLARET AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o pedido de reconsideração de ID 48614818 que destaca que não houve negativa do plano de saúde e que a autarquia já iniciou os procedimentos para o atendimento, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das informações expostas pelo agravado em relação às eventuais tratativas para a cobertura dos procedimentos solicitados, bem como acerca do interesse no prosseguimento do presente feito. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator